Tribunal: TJPA
Processo: 0806386-46.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806386-46.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: HAROLDO DO ESPIRITO SANTO

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO -
EMBARGOS REJEITADO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração com efeito modificativo
oposto pelo Estado do Pará em face do Acórdão Id. 16134387 que concedeu a segurança, para determinar que o impetrante/embargado possa ser matriculado no curso de formação profissional para delegado de polícia na academia de polícia civil/ACADEPOL, onde prestará o exame de aptidão física admissional, exame psicológico, exame médico e realizarão as demais fases do concurso, conforme publicação no diário oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de delegado de polícia civil-pa.

A parte embargante aduz que o Acórdão (ID. 16134387), ora embargado, incorreu em omissão, na medida em que não há qualquer manifestação quanto à decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Medida cautelar na suspensão de segurança nº 5.647 Pará, de relatoria da i. Ministra Rosa Weber.

Afirma em suma que o STF deferiu o pedido liminar pleiteado pelo Estado, determinando, assim, a suspensão das decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança nº 0803265-10.2023.8.14.0000 (José Renato Rabelo Silva e Ludymila Andrade Regis) e no Mandado de Segurança nº 0803755- 32.2023.8.14.0000 (Roberto José Gonçalves da Silva), bem como de quaisquer outras decisões provisórias de conteúdo idêntico (art. 15, § 5º, da Lei nº 12.016/2009), até o trânsito em julgado das decisões de mérito a serem proferidas nas respectivas impetrações.

Aduz que a decisão proferida pelo STF suscita que a decisão liminar constante nos autos dos mandados de segurança supracitados, situação idêntica a dos presentes autos, contém indícios de violação à tese fixada pela Corte Suprema, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 485, de acordo com a qual: “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. No entanto, o Acórdão embargado não enfrentou tal alegação, limitando-se apenas a afirmar que o presente caso não trata de indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim de correção de suposta ofensa à legalidade, moralidade e publicidade dos atos administrativos.

Ao final, o embargante requereu a expressa manifestação deste Relator quanto à decisão proferida pelo STF, conforme supracitado, a fim de suprir a omissão ora suscitada, nos termos do artigo 1.022, II, parágrafo único, II c/c artigo 489, §1º, IV do CPC.

Além disso, o embargante sustenta que o Acórdão foi obscuro uma vez que determinou a anulação, de ofício, dos itens 17.7 e 22.1 do Edital Nº 01/2009 - Concurso Público C-149, o que configura decisão extra petita.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento para sanar a omissão e obscuridade apontadas.

Apesar de intimados os embargantes deixaram de apresentar contrarrazões aos embargos. (Id. 16547017).

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Juízo de Admissibilidade

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Mérito

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Após essa breve introdução acerca do presente recurso, constato que os argumentos levantados pelo Estado do Pará não merecem acolhimento.

Da suposta omissão no Acórdão Id. 16134387, em relação à decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Medida cautelar na suspensão de segurança nº 5.647 Pará, de relatoria da i. Ministra Rosa Weber.

Examinando os presentes autos constato que a mencionada decisão proferida pela Ministra Rosa Weber nos autos da medida cautelar na suspensão de segurança nº 5.647/PA, em momento algum foi questionada na contestação (Id. 15422687) ou na petição de agravo interno (Id. 15462955).

Desse modo, não se pode afirmar ocorrência de omissão no Acórdão Id. 16134387 de tese jurídica não levantada.

Entretanto, por amor ao debate, passo a expor meu entendimento acerca da decisão proferida nos autos da medida cautelar na suspensão de segurança nº 5.647/PA.

Nota-se que o Estado do Pará ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal Pedido de Suspensão de Segurança ajuizada pelo Estado do Pará, na qual se busca sustar os efeitos de sucessivas decisões que vêm sendo proferidas pelo Tribunal de Justiça desse Estado, pelas quais assegurado a candidatos reprovados, em 2009, no Concurso de ingresso na carreira de Delegado de Polícia, o direito de participarem do curso de formação e, inclusive, de nomeação e posse, com fundamento em juízo de valor sobre a correção das questões da prova objetiva do certame.

Na referida decisão, a Ministra Rosa Weber explica que a via eleita – suspensão de segurança – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes,
de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Pois bem.

Partindo dessa premissa, constato que a manutenção dos impetrantes no curso de formação para o cargo de Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, para que realizem as demais fases do Concurso, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176,
não apresenta força de causar prejuízo à Ordem Pública.

Destaco que o Cronograma de Execução do CFPC-DPC já foi publicado, com as datas e períodos de matrícula, homologação e aula inaugural, ou seja, já possui a aprovação para ACADEPOL e Previsão Orçamentária, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, ou seja,
os efeitos da decisão de manter os impetrantes no curso de formação em nada irá afetar o orçamento já devidamente previsto.

Observo na verdade o periculum inverso, pois os impetrantes já estão cursando em etapa avançada a formação de polícia civil e afastá-los agora, traria grande risco visto que não há previsão alguma de nova turma, se quer de concurso PCPA, e oneraria o Estado, em uma posterior necessidade de readequá-los novamente.

Ressalto que esta decisão em nada conflita com os termos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Suspensão de Segurança nº 5647/PA, pois o simples fato dos impetrantes permanecerem no curso de formação na ACADEPOL até o seu término, não irá causar de maneira alguma grave lesão à ordem pública ou a economia pública.

Desse modo, rejeito a tese de omissão sustentada pelo embargante.

Quanto a tese sustentada pelo embargante de que o Acórdão teria sido obscuro uma vez que determinou a anulação, de ofício, dos itens 17.7 e 22.1 do Edital Nº 01/2009 - Concurso Público C-149, o que configura decisão extra petita.

Não há qualquer obscuridade no julgado, pois estamos diante de uma nulidade processual de caráter absoluto que pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição.

Nota-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores informa com clareza que é imprescindível que o edital garanta ao candidato todos os meios adequados ao exercício do direito decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, um edital que não contenha tal previsão poderá ser considerado como irregular.

Acredito que o Estado do Pará não analisou o teor completo do Acórdão embargado em sua integralidade, com a atenção que lhe é peculiar, pois não se pode relativizar os efeitos deletérios causados pelo Item 17.7 do edital nº 01/2019, utilizando-se de argumento simplista de que a previsão contida no item 17.7 não configuraria violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a inscrição realizada pelo candidato no concurso público implicaria na aceitação das regras mencionadas no edital, conforme item 22.1.

“22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”.

Destaco que não se pode fechar os olhos para essa grave nulidade contida no edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 (itens 17.7 e 22.1), pois a meu ver, ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, divulgada a nota de uma fase do concurso e não permitir a possibilidade de recurso do candidato para que apresente suas razões é no mínimo ilegal e inconstitucional.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão objurgado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/11/2023